Tribunal: STF
Processo: RE 488174
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE
   LIMPEZA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO ESPECÍFICO E
   DIVISÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A Taxa de Limpeza Pública
   prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é
   constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação
   estatal específica e divisível. Precedente.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.